Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000936-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (AGRAVANTE), JORGE ANTONIO BALDO - CPF: 175.488.880-15 (AGRAVADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA registrado(a) civilmente como EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, em embargos a execução cujo valor atribuído à causa foi de R$ 1.400.000,00 tendo, contudo, deferido o parcelamento das custas em seis parcelas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, especialmente diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça é assegurada àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98).

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o) é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos dos autos (CPC, art. 99, § 2o).

No caso, as provas juntadas evidenciam patrimônio incompatível com a alegada miserabilidade jurídica. Foi oportunizado o parcelamento das custas.

Ausência de comprovação atual da incapacidade financeira.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada mediante elementos dos autos que evidenciem capacidade econômica. 2. A negativa do benefício é legítima na ausência de prova atual e idônea da alegada hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliseu José Schafer contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1019029-42.2025.8.11.0040, movidos em face de Jorge Antonio Baldo, na qual se indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo sido deferido o parcelamento em seis prestações mensais, determinando-se, por conseguinte, o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante alega, em suma: (i) que o indeferimento da gratuidade baseou-se em presunções genéricas e em conjecturas subjetivas acerca de sua suposta capacidade contributiva, sem a devida instrução probatória e sem oportunizar-lhe o exercício do contraditório; (ii) que a documentação anexada, especialmente os extratos bancários recentes e a declaração de imposto de renda pessoa física do ano-calendário 2023, evidencia de forma concreta a sua insuficiência financeira momentânea para arcar com os custos iniciais de uma ação cujo valor atribuído à causa é de R$ 1.400.000,00; (iii) que a negativa do benefício vulnera o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, por desconsiderar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza apresentada por pessoa natural e por deixar de oportunizar a complementação da prova documental; (iv) que eventual indeferimento definitivo do pedido poderá gerar dano irreparável, na medida em que implica no cancelamento da distribuição dos embargos e, por conseguinte, na extinção prematura do processo antes da cognição judicial plena sobre a existência ou não do crédito exequendo.

Requer, por fim, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o cancelamento da distribuição até o julgamento deste agravo, bem como o provimento do recurso, com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 341184387.

Nas contrarrazões de id. 347064880, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Eliseu Jose Schafer opôs embargos à execução em face de Jorge Antonio Baldo, atribuindo à causa o valor de R$ 1.400.000,00. Consta que o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, por considerar que este seria
“pessoa assídua nos meios jurídicos, possuindo incontáveis processos em andamento perante a Justiça de Mato Grosso, o que demonstra sua (...) participação efetiva em atividades econômicas diversas, inclusive relacionadas ao agronegócio”
e que
“os documentos apresentados com a petição inicial não estão aptos a demonstrar sua incapacidade financeira”.
Nessa mesma oportunidade, o juízo de primeiro grau lhe conferiu o benefício do parcelamento das custas em seis prestações mensais consecutivas.

Inconformado, o agravante requer a reforma do referido
decisum
, com a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), como já lhe foi deferido pelo juízo de primeiro grau.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

No caso concreto, embora o agravante tenha sustentado sua condição ausência de liquidez para arcar com as custas iniciais do processo, tendo apresentado inclusive extratos bancários, verifica-se que a documentação trazida aos autos revela a existência de patrimônio relevante registrado em nome do requerente, notadamente diversos imóveis rurais, o que seria incompatível com a alegada situação de miserabilidade jurídica.

Ademais, como já destacado na decisão agravada, foi oportunizado ao recorrente o parcelamento das custas processuais em até seis vezes, o que representa medida razoável de flexibilização do acesso à jurisdição. Tal solução, no entanto, não foi acolhida pelo agravante, que insiste no deferimento da gratuidade integral sem, contudo, apresentar elementos concretos e contemporâneos que demonstrem real e atual insuficiência de recursos.

Destarte, não é razoável transferir ao Estado o ônus do custeio processual, mormente em se tratando de litigante com capacidade econômica presumivelmente preservada, cuja condição de vulnerabilidade não restou comprovada de modo inequívoco, como exige o ordenamento jurídico.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade, omissão ou desacerto na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026